Tribunal: TJBA
Processo: 8002882-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002882-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: EUNICE DA SILVA LIMA Advogado(s): NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve a majoração da multa cominatória fixada em razão do descumprimento de ordem judicial. A decisão agravada determinara o fornecimento de equipamento CPAP e a disponibilização de fonoterapia à autora, beneficiária do plano. Diante da resistência injustificada no cumprimento da liminar, a multa diária foi majorada para R$ 2.000,00, limitada ao total de R$ 100.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majoração da multa diária por descumprimento de decisão liminar encontra respaldo na legislação processual civil e na jurisprudência consolidada; (ii) avaliar se o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A multa cominatória tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sendo especialmente cabível e necessária em demandas que envolvem o direito à saúde e à vida. A recalcitrância da operadora de plano de saúde, sem justificativa plausível, no cumprimento da liminar anteriormente deferida — não obstante a contraprestação pelo consumidor — legitima a majoração da multa como forma de garantir a efetividade do provimento judicial. A jurisprudência do STJ, nos Temas Repetitivos nº 84 e nº 98, reconhece a possibilidade de imposição e majoração de astreintes como medida eficaz e necessária à efetivação de ordens judiciais relativas ao fornecimento de tratamentos médicos essenciais (REsp 1.069.810/RS; REsp 1.934.348/CE). A fixação da multa diária em R$ 2.000,00, limitada ao teto de R$ 100.000,00, revela-se compatível com a resistência do devedor, a urgência da demanda e a necessidade de garantir o tratamento contínuo da autora. O art. 536, § 1º, do CPC autoriza expressamente o magistrado a adotar as medidas necessárias à efetividade da tutela, inclusive a majoração das astreintes diante da ineficácia da penalidade anteriormente fixada. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 536, §§ 1º e 5º; CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e III, e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.11.2013 (Tema 84); STJ, REsp 1.934.348/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.246.925/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 13.6.2023; STJ, REsp 1.680.715/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.